Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600592-51.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600592-51.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600592-
51.2024.6.16.0114, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas, ante a ausência da apresentação das contas parciais, as contas apresentadas pelo
prestadora de contas, Elaine Franciele Carrer, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro
no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais da Requerente Elaine Franciele Carrer, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, pelo partido UNIÃO, na Unidade Eleitoral Medianeira/PR, julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que durante a análise técnica da prestação de contas,
pelo rito simplificado e informatizado, verificou-se o cumprimento das exigências legais esculpidas
no art. 65, e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme os seguintes resultados:I - Não
houve o recebimento direto ou indireto de fontes vedadas;II - Não houve o recebimento de
recursos de origem não identificada;III - Não se verificou a extrapolação de limite de gastos;IV -
Não foi detectada a omissão de receitas e gastos eleitorais;V - Quando aplicável, houve a regular
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.
Verificou que os recursos arrecadados pela candidato são de natureza privada, pois são recursos
próprios ou doações de pessoas físicas, ou seja , não há dinheiro público de Fundo Partidário ou
Fundo Especial de Financiamento de Campanha). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELAINE FRANCIELE CARRER (RECORRENTE)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELAINE FRANCIELE CARRER VEREADOR
(RECORRENTE)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ (ADVOGADO)
VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44536740
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44536740 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.196

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600592-
51.2024.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELAINE FRANCIELE CARRER VEREADOR
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - OAB/PR102304
RECORRENTE: ELAINE FRANCIELE CARRER
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - OAB/PR33586
ADVOGADO: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - OAB/PR102304
RECORRIDO: JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTO DE IRREGULARIDADES.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença que
aprovou
com
ressalvas
as
contas
de
campanha de candidata ao cargo de vereadora
nas eleições de 2024, ante a inexistência de
apontamentos de irregularidades.
2. O MPE alega ausência de apresentação de
contas
parciais
e
intempestividade
na
apresentação das contas finais.
3. A candidata, em contrarrazões, afirma que
as contas foram devidamente prestadas e

Num. 44536740 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
preenchem todos os requisitos legais e que
juntou material gráfico solicitado pelo Ministério
Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se a modicidade dos recursos investidos na
campanha
e
a
obtenção
de
votação
inexpressiva são elementos que podem ser
considerados para o fim de desaprovar as
contas de campanha da recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da Justiça Eleitoral em sede de
prestação de contas restringe-se à verificação
da regularidade formal e contábil das receitas e
despesas declaradas, não cabendo examinar a
efetividade ou o impacto dos atos de
campanha, tampouco investigar a veracidade
material
das
informações
comprovadas
documentalmente.
6. No caso, a análise técnica do cartório
eleitoral atestou a entrega das declarações no
prazo, a apresentação das informações e
peças exigidas, a abertura de conta bancária
específica, a comprovação das despesas
lançadas, a ausência de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, bem
como a não extrapolação do limite de gastos e
a não omissão de receitas e despesas.
7.
Ausente
indicação
de
qualquer
irregularidade, é irrelevante, no processo de
prestação de contas se o volume de recursos
investidos na campanha foi módico ou se a
campanha foi mal sucedida, com a obtenção
de poucos votos.
8. Eventual inconsistência em relação à
efetividade da campanha deve ser objeto de
apuração pelo Ministério Público na seara
própria, consoante o disposto no art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A Justiça Eleitoral, em
sede de prestação de contas, restringe-se à

Num. 44536740 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
verificação da regularidade formal e contábil
das receitas e despesas declaradas. 2. A
modicidade dos recursos investidos na campanha e a obtenção de votação
inexpressiva são elementos irrelevantes para
fins de prestação de contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23607/2019, art. 75.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a
decisão do Juízo da 114ª Zona Eleitoral - Medianeira (id. 44377130), por meio da qual as contas
apresentadas por ELAINE FRANCIELE CARRER, relativas às eleições 2024, foram aprovadas
com ressalvas.
Em suas razões (id. 44377135), o recorrente sustenta que a candidata recorrida não apresentou
suas contas parciais e apresentou intempestivamente as contas finais.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de se desaprovar as contas
prestadas pela candidata recorrida.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 44377142), afirmando que
prestou todas as informações necessárias para a aprovação de suas contas, tendo apresentado o
material gráfico produzido para sua campanha, conforme solicitado pelo Ministério Público
Eleitoral.
Afirma que suas contas são austeras, o que não implica em campanha desenvolvida por

Num. 44536740 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
caminhos escusos.
Sustenta que apresentou extratos completos de suas contas eleitorais, procuração outorgada às
advogadas e qualificação do contabilista responsável, o que resulta em prestação das contas de
maneira clara, detalhada e sem qualquer omissão.
Diz que, conforme decidido na origem, a ausência de prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas, sob risco de violação ao princípio da proporcionalidade.
Argumenta que caso haja suspeita de fraude eleitoral, esta deve ser apurada por meio de devido
instrumento processual, não cabendo essa investigação nos autos de prestação de contas.
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44404375) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, afirmando que os indícios
apontados não são suficientes para a pretendida desaprovação, sendo que a “aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fundamenta a decisão pela aprovação das
contas com ressalvas, considerando a ausência de impacto significativo na transparência e
fiscalização contábil”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 21/01/2025 (id. 44377132) e o recurso interposto em 24/01/2025 (id.
44377135), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrida, relativas à candidatura ao cargo de vereadora pelo
município de Medianeira nas eleições 2024, foram aprovadas com ressalvas pelo juízo de origem.
O Ministério Público Eleitoral apresentou recurso afirmando que os fatos de não ter sido
apresentada prestação de contas parcial e de que a prestação de contas final ter sido
intempestiva são indícios suficientes de que a campanha eleitoral não se desenvolveu de forma
lícita, o que ensejaria a desaprovação das contas.
A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades a serem observadas e os documentos que devem ser obrigatoriamente

Num. 44536740 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
apresentados.
A finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação
e aplicação dos recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de
natureza pública, em relação aos quais a fiscalização é mais intensa.
Nesse contexto, tem-se que a análise realizada pela Justiça Eleitoral se restringe à verificação da
regularidade formal e contábil das receitas e despesas declaradas, não lhe competindo, no bojo
do processo de prestação de contas, examinar a efetividade ou o impacto dos atos de campanha,
tampouco investigar a veracidade material das informações prestadas, principalmente daquelas
que restaram documentalmente comprovadas.
No caso em comento, a análise técnica realizada pelo cartório eleitoral (id. 44377118) indicou que
a despeito da ausência de entrega da prestação de contas parcial, foi entregue a prestação de
contas final dentro do prazo legal e apresentada retificadora em 11/11/2024. Ainda, apontou que
a recorrente apresentou as informações e peças exigidas na legislação, abriu conta bancária
específica pela qual os recursos arrecadados transitaram e apresentou os documentos exigidos
para a comprovação das despesas lançadas.
Ademais, consta do parecer conclusivo que não houve recebimento de recursos de fontes
vedadas ou de origem não identificada, nem recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e que houve o recebimento de
doação em dinheiro de recursos próprios. Não houve identificação de extrapolação do limite de
gastos ou omissão de receitas e despesas.
Ao ser intimada, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, para apresentar comprovante de
atos de campanha e esclarecer inconsistências relativas à arrecadação (id. 44377124), a
recorrente apresentou fotografia do material de campanha.
Com a devida vênia dos argumentos lançados pelo Ministério Público em suas razões recursais,
o procedimento de prestação de contas não é o meio processual adequado para a apuração da
efetiva realização de atos de campanha.
Com efeito, devidamente comprovada a origem dos recursos e a realização da despesa
declarada com material gráfico, que foi juntado aos autos pela recorrida, é irrelevante, no
processo de prestação de contas se o volume de recursos investidos na campanha foi módico ou
se a campanha foi mal sucedida, com a obtenção de poucos votos.
Ainda que tais elementos possam causar estranheza, o fato deverá ser objeto de apuração pelo
Ministério Público na seara própria, consoante o disposto no art. 75 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Num. 44536740 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
Art. 75. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em
andamento ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos,
remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para
apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35 ; e Código de Processo
Penal, art. 40).

Destarte, considerando o escopo do procedimento de prestação de contas e a ausência de
indicação de irregularidades na aplicação dos recursos, não merece reforma a decisão que
aprovou as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600592-
51.2024.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELAINE FRANCIELE CARRER VEREADOR,
ELAINE FRANCIELE CARRER - Advogadas do(a) RECORRENTES: VANESSA DAS NEVES
PICOUTO - PR34728, PATRICIA GOTTARDELLO FOSTER RUIZ - PR33586, VICTORIA LUISA
SIMAO NACHTYGAL - PR102304 - RECORRIDO: JUÍZO DA 114ª ZONA ELEITORAL DE
MEDIANEIRA PR
DECISÃO

Num. 44536740 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321105295300000043478353
Número do documento: 25060321105295300000043478353
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:17:08
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025